Tribunal: TJMT
Processo: 1014217-14.2022.8.11.0055
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014217-14.2022.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), INGRID CAROLINI TESTON BALCONI - CPF: 027.742.631-66 (AGRAVANTE), ISABELLE VACCARI RIGUI - CPF: 054.631.041-90 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014217-14.2022.8.11.0055

AGRAVANTE: INGRID CAROLINI TESTON BALCONI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA REPETITIVO 1313 DO STJ. VALOR DA CAUSA ELEVADO. IRRELEVÂNCIA. TEMA 1076 DO STJ. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa (fixado em R$ 3.528.000,00) para o montante fixo de R$ 2.000,00, com fundamento no Tema Repetitivo 1313 do STJ, em demanda de fornecimento de medicamento para tratamento de Amiotrofia Espinhal Progressiva.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se (i) os honorários advocatícios sucumbenciais em demandas de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa ou mediante aplicação de percentuais sobre o valor da causa e (ii) se o Tema 1076 do STJ afasta a aplicação do Tema 1313 do STJ quando o valor da causa é elevado.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1313, fixou tese vinculante no sentido de que, nas demandas que visam à satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, independentemente do valor atribuído à causa.

4. O valor atribuído à causa em ações de saúde pública não reflete benefício patrimonial transferível ao autor, mas representa obrigação personalíssima de fazer, de natureza inestimável, o que afasta a aplicação dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

5. O Tema 1076 do STJ aplica-se exclusivamente às hipóteses de condenação ou proveito econômico mensurável e de caráter patrimonial, não abrangendo as demandas de saúde pública, nas quais a prestação devida tem natureza existencial e não patrimonial.

6. A fixação equitativa dos honorários em R$ 2.000,00 atende aos critérios legais do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil e está em conformidade com a jurisprudência vinculante, mostrando-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto.

7. A jurisprudência das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça tem arbitrado honorários em demandas de saúde pública, por equidade, em patamares que variam entre R$ 2.000,00 e R$ 4.000,00, demonstrando a adequação do valor fixado.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Nas ações de saúde pública, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema Repetitivo 1313 do STJ, ainda que o valor atribuído à causa seja elevado."

"2. O valor atribuído à causa ou o custo do tratamento em demandas de direito à saúde não constitui base de cálculo para honorários advocatícios, por se tratar de obrigação personalíssima de natureza existencial e não patrimonial."

"3. O Tema 1076 do STJ, que veda a fixação equitativa de honorários em casos de condenação ou proveito econômico elevado, não se aplica às demandas de saúde pública, cujo objeto é prestação de natureza inestimável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC/2015, arts. 85, parágrafos 2º, 3º e 8º, 293, 927, III, e 1.013, parágrafo 1º; Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB), art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025); STJ, Tema 1076; STF, Tema 793; TJMT, N.U 1025245-04.2023.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 29.08.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014217-14.2022.8.11.0055

AGRAVANTE: INGRID CAROLINI TESTON BALCONI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Ingrid Carolini Teston Balconi contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa (fixado em R$ 3.528.000,00) para o montante fixo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no Tema Repetitivo 1313 do STJ, que autoriza a fixação equitativa dos honorários em demandas relacionadas à saúde pública.

A agravante sustenta que, a referida decisão merece reforma, pois incorre em erro material e jurídico ao aplicar indevidamente o critério de equidade.

Argumenta, inicialmente, que, houve preclusão quanto ao valor da causa, pois o Estado de Mato Grosso não o impugnou no momento oportuno, isto é, na contestação, conforme exigência expressa do art. 293 do CPC. Em razão disso, entende que o valor da causa se tornou incontroverso, não podendo ser indiretamente questionado em sede recursal com vistas à redução dos honorários, sob pena de inovação recursal vedada pelo art. 1.013, §1º, do CPC.

Defende, ainda, a inaplicabilidade do Tema 1313 do STJ ao presente caso, tendo em vista que a causa possui valor líquido e elevado, afastando a incidência da exceção prevista no art. 85, §8º, do CPC. Para tanto, invoca o entendimento consolidado no Tema 1076 do STJ, segundo o qual a fixação de honorários por apreciação equitativa não é admitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados, devendo ser aplicada a regra geral do art. 85, §2º, do CPC.

Aduz, por outro lado, que a demanda possui elevada complexidade técnica e relevância social, tratando-se de ação para fornecimento de medicamento (Risdiplam 0,75mg/ml) a paciente com diagnóstico de Amiotrofia Espinhal Progressiva – AME tipo II, o que exigiu da patrona da parte autora acompanhamento jurídico permanente, análise de relatórios médicos, conhecimento técnico interdisciplinar e constante intervenção judicial para assegurar a continuidade do tratamento.

Destaca, também, que, a redução da verba honorária para patamar irrisório viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da advocacia, conforme previsto no art. 22 do Estatuto da OAB, bem como desestimula o exercício da advocacia em ações de alta relevância social, ferindo o disposto no art. 85, §§2º e 11, do CPC.

Diante desses fundamentos, a agravante requer o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática para restabelecer os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Subsidiariamente, pugna pela majoração do valor fixado para quantia compatível com a complexidade e vulto da demanda, além da condenação do agravado ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014217-14.2022.8.11.0055

AGRAVANTE: INGRID CAROLINI TESTON BALCONI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Ingrid Carolini Teston Balconi contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa (fixado em R$ 3.528.000,00) para o montante fixo de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no Tema Repetitivo 1313 do STJ, que autoriza a fixação equitativa dos honorários em demandas relacionadas à saúde pública.

A controvérsia devolvida ao exame deste Colegiado diz respeito, exclusivamente, aos critérios de fixação dos honorários de sucumbência em demanda de saúde pública.

Como consignado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria ao julgar o Tema Repetitivo n.º 1.313, firmando a tese segundo a qual, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastada a aplicação dos critérios percentuais incidentes sobre o valor da causa, o valor da condenação ou eventual proveito econômico.

Nesse sentido:

Ementa: direito processual civil e administrativo. apelação cível. honorários advocatícios sucumbenciais. ação de obrigação de fazer. direito à saúde. fixação por apreciação equitativa. aplicação do tema 1313 do stj. manutenção da sentença. recurso não provido.

i. caso em exame

1.Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de terceira prejudicada, contra sentença que, em ação de obrigação de fazer na área da saúde, determinou aos requeridos a realização de procedimento cirúrgico endovascular com stent divisor de fluxo e embolização de aneurisma, e fixou honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, em R$ 3.000,00, rateados entre Município de Rondonópolis e Estado de Mato Grosso.

ii. questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demandas de saúde pública, especialmente se deve prevalecer a fixação por equidade (art. 85, § 8º, CPC) ou a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, à luz dos Temas 1076 e 1313 do STJ.

iii. razões de decidir

3.O STJ, no julgamento do Tema 1313, fixou tese vinculante no sentido de que, nas demandas que visam à satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, independentemente do valor atribuído à causa.

4.Ainda que haja valor da causa elevado, ele não reflete benefício patrimonial transferível ao autor, mas obrigação personalíssima de fazer, de natureza inestimável, o que afasta a aplicação dos percentuais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

5.O Tema 1076 do STJ aplica-se apenas a hipóteses de condenação ou proveito econômico mensurável e de caráter patrimonial, não abrangendo as demandas de saúde pública.

6.A fixação de R$ 3.000,00 a título de honorários por equidade atende aos critérios legais (art. 85, § 2º, CPC) e está em conformidade com a jurisprudência vinculante.

7.A responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793 do STF) alcança também a obrigação de pagar honorários advocatícios, não cabendo direcionamento exclusivo da obrigação a apenas um dos réus.

iv. dispositivo e tese

8.Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. Nas ações de saúde pública, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, ainda que haja valor atribuído à causa."

"2. O valor atribuído à causa ou o custo do tratamento não constitui base de cálculo para honorários em demandas de direito à saúde."

"3. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde abrange também o pagamento dos honorários sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 11/06/2025, DJe 16/06/2025); STJ, Tema 1076; STF, Tema 793.

(N.U 1025245-04.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025) [Destaquei].

A decisão agravada, ao reduzir os honorários para R$ 2.000,00 (dois mil reais), aplicou corretamente a técnica de apreciação equitativa, em consonância com o CPC e com o entendimento vinculante do STJ.

Ademais,
as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamentos de casos relacionados à saúde pública, têm arbitrado o valor dos honorários, por equidade, no patamar de R$ 3.000,00 (N.U. 1040464-57.2023.8.11.0003, Des. JONES GATTASS DIAS), R$ 4.000,00 (N.U 0038865-30.2016.8.11.0041, Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, R$ 3.500,00 (N.U 1024025-95.2024.8.11.0015, Des. MÁRCIO VIDAL).

Assim, não subsistem fundamentos para a reforma da decisão agravada, impondo-se sua manutenção integral.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025